Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706437-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BERTOLDI, HELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI AGRAVADO: CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03 DESPACHO Diante da notícia sobre as tratativas de acordo entre as partes (id. 25275686), aguardem os autos em Secretaria por trinta dias. Com o decurso de prazo ou eventual manifestação das partes, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora